Tribunal: STF
Processo: AI 674738
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Gratificação contingente. Legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para reformar o acórdão recorrido seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.